Tribunal: TJDFT
Processo: 0722558-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE DINHEIRO. BACENJUD. PEDIDO DE LIBERAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR IRRISÓRIO. ORDEM PREFERENCIAL. DESCABIMENTO. CASO CONCRETO. PECULIARIDADES.

1. Em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, considerando que as partes têm direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o, NCPC), bem como, tendo em vista que o presente agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento definitivo, tem-se por prejudicado o agravo interno.

2. A alegação de excesso de execução está amparada na penhora de bens móveis que, supostamente, seria suficiente para a quitação da dívida. Ocorre que deve o julgador considerar o tempo que será despendido entre o ato de penhora e a efetiva expropriação dos bens, já que nesse período, necessariamente, irá incidir correção monetária sobre o valor da dívida. Além do mais, e especialmente, não se pode afirmar que o valor da avaliação irá corresponder exatamente à quantia arrecadada com a alienação dos bens.

3. Não se afigura evidente, neste momento, o inequívoco excesso de execução a justificar a liberação da constrição incidente sobre o dinheiro encontrado na conta bancária da parte recorrente, cuja importância, ainda que relativamente pequena, poderá vir a complementar o valor efetivamente apurado com o leilão dos bens móveis penhorados. Assim, eventual excesso, na espécie, somente poderá ser constatado, se o caso e de modo inequívoco, por ocasião da alienação dos bens.

4. Também não há como acolher a tese de que o valor penhorado deveria ser liberado porque insuficiente para o pagamento das custas do processo. Conquanto o presente recurso se limite ao aludido valor, não há como deixar de apreciar a questão tendo em conta os demais bens já constritos no processo.

5. Significa dizer que o dinheiro penhorado não responderá de modo isolado pela dívida exequenda e, portanto, acrescido do fruto da alienação dos bens móveis também penhorados é que servirá para a quitação das despesas processuais, razão pela qual inaplicável, no caso, o disposto no art. 836 do CPC.

6. Em regra, deve-se priorizar a ordem legal de penhora prevista no art. 835 do CPC, em que se confere especial importância ao dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Embora, em tese, possível a flexibilização de tal regra, não há nos autos elemento que indique motivo suficiente para a alteração do rol preferencial disposto em lei.

7. Recurso conhecido e desprovido.